Tribunal: STF
Processo: HC 85089
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Alegação de excesso de prazo nos
julgamentos de vários habeas corpus em tramitação perante o Superior
 Tribunal de Justiça. 3. Julgamento da maioria dos habeas corpus em
tramitação no STJ. 4. Declaração do prejuízo do pedido quanto a essa
 parte. 5. Ausência de constrangimento ilegal no que concerne ao
atraso no julgamento dos demais habeas corpus, uma vez que ele
decorre da demora da prestação das informações pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. 6. Falta de intimação de defensor
público e reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva. 7.
Matérias que, tendo em vista as provas acostadas aos autos, dependem
 de ampla dilação probatória. 8. Forma de cognição incompatível com
a via eleita e com os meios de prova apresentados. 9. Precedentes.
10. Ordem julgada prejudicada, em parte, quanto aos habeas corpus já
 julgados pelo STJ. 11. Quanto aos habeas corpus ainda em
tramitação, writ indeferido